Tribunal: TJSP
Processo: 2116034-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Execução – Indeferimento de pedido para intimação dos executados para que indiquem bens suficientes à satisfação da execução, nos termos do art. 744, do CPC – Execução que se realiza no interesse do credor – Princípio da cooperação processual – Cabível a intimação dos executados para que indiquem bens passíveis de penhora ou justifiquem a impossibilidade de fazê-lo – Art. 774, inc. V, do CPC

Ementa:
Execução – Indeferimento de pedido para intimação dos executados para que indiquem bens suficientes à satisfação da execução, nos termos do art. 744, do CPC – Execução que se realiza no interesse do credor – Princípio da cooperação processual – Cabível a intimação dos executados para que indiquem bens passíveis de penhora ou justifiquem a impossibilidade de fazê-lo – Art. 774, inc. V, do CPC – Agravo provido.